Tribunal: TJDFT
Processo: 0704658-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. REEXAME DAS RAZÕES RECURSAIS. SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. OMISSÃO ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO. RECURSOS CONHECIDOS. REJEITADOS OS EMBARGOS DA EXEQUENTE. ACOLHIDOS OS EMBARGOS DA FAZENDA PÚBLICA.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. 1.1. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.

2. O pedido de reexame da lide, ou das razões recursais, ultrapassa a estreita via dos embargos declaratórios, cuja natureza é integrativo-retificadora, ou seja, não revisional.

3. O aresto, ao contrário do que afirma o embargante, pautou-se justamente nas teses estabelecidas pelo STF, destacando o Tema 733, aplicáveis à hipótese, para confirmar a decisão deixou de substituiu a TR pelo IPCA-E como índice de correção dos valores discriminados no cumprimento de sentença. 3.1. Expressamente, afastada a incidência do decidido pelo STF no RE 870.947, enfatizando-se que referido posicionamento “respeita o que ficou definido pelo c. STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495/146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral”.

3. A alegação de omissão quanto à fixação de honorários de sucumbência não se sujeita à preclusão, por constituir matéria de ordem pública. 3.1. No caso em concreto, não há inovação recursal nem supressão de instância, porque o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença somente ocorreu no aresto embargado, com o provimento do agravo de instrumento.

4. O Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento de recursos repetitivos, definiu que são cabíveis honorários advocatícios no caso de acolhimento da impugnação, ainda que parcial. (REsp 1.134.186/RS, rito do art. 543-C, do CPC/73). 4.1. Na hipótese, o acórdão embargado acolheu a impugnação do DF, para reconhecer o excesso na execução, quanto à forma de correção de monetária, logo, a parte exequente, deve ser condenada ao pagamento de honorários por sua sucumbência.

5. Acolhida a impugnação oposta pela Fazenda Pública, a fixação da verba advocatícia deve ser feita com base no proveito econômico, isto é, a diferença que será apurada considerando a correção monetária pela TR, e deve ser limitada aos percentuais e critérios estabelecidos no art. 85, §§ 2o e 3o, I, do CPC.

6. Embargos de declaração conhecidos, rejeitados os opostos pela exequente; e acolhidos os opostos pelo Distrito Federal.